Tribunal: TJES
Processo: 0000887-71.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-71.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS JUSTINO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000887-71.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS JUSTINO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE BUSCA PESSOAL – ERRO DE TIPO - ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE –

DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da busca pessoal, uma vez que a abordagem policial se deu sob fundadas razões, já que o réu é conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio e pelo comportamento de ter dispensado uma sacola após visualizar os policiais. 2 – A
alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado na tese defensiva reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do artigo 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese.
3 - Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante. 4 – Tendo em vista que existe apenas uma condenação transitada em julgado apta a considerar a mácula dos antecedentes criminais, necessária a retificação da pena fixada. 5 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000887-71.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS JUSTINO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“No dia 17/12/2022, por volta das .00:54 horas, na Rua Canário, s/n, Chácara do Atlântico, em Conceição da Barra/ES, ISAIAS JUSTINO DA CONCEIÇÃO trazia consigo drogas, sendo 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína, sem autorização para tanto em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e local descritos, durante o patrulhamento preventivo, o denunciado foi avistado parado em urna esquina e, ao perceber a presença da viatura policial, arremessou a sacola que estava em suas mãos na direção do matagal, tendo, logo após, tentado evadir do local.

Todavia, este foi alcançado pelos policiais, que encontraram os pinos de entorpecentes dentro da sacola que o Isaias tentara se desvencilhar, sendo a droga posteriormente identificada como cocaína.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa do réu pugna por sua absolvição, ao argumento de que a abordagem policial, que desencadeou a apreensão da droga, foi carente de justa causa.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem acolhida.

Conforme depoimentos prestados pelos policiais militares, o réu é conhecido pela guarnição pela prática de crimes contra o patrimônio.

Além disso, verifica-se que, durante o patrulhamento, o réu, ao avistar os policiais, dispensou uma sacola, a qual foi localizada e dentro dela, encontrados 550 pinos de cocaína.

Assim, diante do comportamento do réu de dispensar a sacola, aliado ao histórico de envolvimento em práticas delitivas, sendo conhecido dos policiais, resta demonstrada a fundada razão necessária à autorização da abordagem policial.

Outra tese ventilada pela defesa se refere ao cometimento do delito amparado pela excludente do erro de tipo, uma vez que desconhecia o conteúdo da sacola.

De acordo com o que já foi devidamente demonstrado, os policiais militares, em juízo, esclareceram que ao avistá-los, o réu dispensou a sacola contendo as drogas, sendo possível concluir pelo conhecimento acerca do conteúdo.

A negativa do apelante, acerca do conhecimento do conteúdo do pacote que transportava, encontra-se isolada de todo o robusto conjunto probatório.

Ademais, a simples alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado na tese defensiva reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do artigo 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese.

No que se refere ao pleito de absolvição por ausência de provas, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, a materialidade encontra-se sobejamente demonstrada por meio do auto de apreensão de fl. 11, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 12 e do laudo de exame químico, que constatou a apreensão de 624,2g de cocaína.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, tendo já sido apresentados.

Com tais elementos, é possível extrair, com certeza, que o réu trazia consigo a droga apreendida.

Assim, diante de tais elementos, a conduta do réu se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas permitindo, portanto, a condenação pelo delito mencionado.

Pugna o réu pelo redimensionamento da pena-base fixada.

Verifica-se que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, ante a valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais.

Verifico dos autos a existência de apenas uma ação penal apta à valoração negativa dos antecedentes criminais.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 590 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, constato que o Magistrado agravou a pena diante do reconhecimento da agravante da reincidência. Contudo, não existia à época da prolação do édito condenatório, de outra sentença transitada em julgado em desfavor do réu, razão penal qual mantenho a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, tornando-a definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, diante do reconhecimento da agravante da reincidência.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso interposto para redimensionar a pena fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.